Tribunal: TJSP
Processo: 0042817-88.2009.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Ação Monitória - Prestação de serviços educacionais - Na vigência do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de mensalidades escolares (art. 206, § 5o, I) - Prescrição não consumada. - Condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por deduzir defesa contra texto expresso em lei, interpor recurso com intuito manifestamente protelatório e provocar

Ementa:
- Ação Monitória - Prestação de serviços educacionais - Na vigência do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de mensalidades escolares (art. 206, § 5o, I) - Prescrição não consumada. - Condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por deduzir defesa contra texto expresso em lei, interpor recurso com intuito manifestamente protelatório e provocar incidente infundado - Recurso não provido.